Tribunal: STF
Processo: Rcl 44400
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Helio Ferraz de Oliveira contra ato da Câmara Municipal de Uberlândia, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante nº 46.
    O reclamante informa que é investigado nas operações “Guardião” e “Má Impressão” deflagradas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais por supostas irregularidades praticadas por vereadores do Município de Uberlândia, relacionadas com “irregularidades na execução de contrato firmado entre a Câmara Municipal de Uberlândia/MG e a empresa ‘A Precisão Segurança e Proteção EIRELI” e “com o intuito de apurar, em tese, os supostos desvios de recursos referentes à verba indenizatória”, respectivamente.
    Afirma que, em razão desses fatos, teve cassado o seu mandato na Câmara Municipal de Uberlândia (Decreto Legislativo nº 820/2020). 
    Argumenta que a Câmara Municipal de Uberlândia deixou de observar o procedimento prescrito no Decreto-Lei nº 201/1967, in verbis:
    “A Portaria no 311/2020 (doc. 03), publicada em 17 de março de 2020, determinou o cancelamento de todas as “sessões solenes, audiências públicas, exposições, participações na Tribuna Livre”, bem como dispensou funcionários e instituiu home office (arts. 2º e 5º). No entanto, contraditoriamente, manteve o funcionamento das comissões processantes (art. 10), sem adotar quaisquer medidas preventivas e acauteladoras, o que colocou em risco a saúde dos acusados, dos procuradores, das testemunhas. 
    Alguns dias após a edição do ato normativo, mais precisamente em 20 de março de 2020, a Portaria no 315 (doc. 04) proibiu a circulação de pessoas no prédio da Câmara Municipal, mas manteve em funcionamento as comissões processantes. Registrem-se os arts. 5º e 8º do referido ato normativo: 
    ‘Art. 5º Fica proibida a circulação de pessoas nas dependências da Câmara, inclusive o atendimento ao público pelos vereadores e servidores, excetuado as situações de extrema necessidade, devidamente comprovadas. 
    (...) 
    Art. 8º As Comissões Processantes deverão manter atualizada as reuniões com os departamentos responsáveis em auxiliá-los, para que não haja nenhuma interrupção dos trabalhos’.
    Tais atos normativos tiveram a vigência prorrogada por período indeterminado (art. 9º, Portaria no 315/2020). 
    Posteriormente, em 30 de março de 2020, a Câmara Municipal de Uberlândia editou a Resolução no 125/2020 (doc. 05), que passou a prever a possibilidade de realização de reuniões virtuais (art. 1º). Além disso, dispôs que “fica autorizada que seja remota as reuniões das comissões permanentes e processantes, caso os membros assim requeiram (...)” (art. 3º). A Resolução no 125/2020 em nenhum momento determina a publicidade dessas reuniões e nem prevê instrumentos para que a população as acompanhe.  . (grifei)
    Neste contexto, as reuniões da comissão processante ocorreram sem a presença da população. Ou seja, as Portarias de nºs 311 e 315/2020 e a Resolução nº 125/2020 invadiram a competência da União e modificaram o procedimento adotado para tramitação do processo de cassação, em descumprimento ao determinado pela Súmula Vinculante no 46”.
    No ponto, sustenta que a jurisprudência desta Corte garante a participação popular nas sessões do procedimento de cassação, mesmo que virtualmente, o que não teria sido observado pela autoridade reclamada. Nesse contexto, continua alegando que: 
    “há aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante violada, pois houve alteração do rito por ato normativo interno da Câmara Municipal, quando a questão deveria ser regulada por legislação federal. Veja-se que o Decreto-Lei nº 201/1967 não prevê a realizações de audiências sem a participação da população. Pelo contrário, a ampla publicidade de todos os atos e reuniões decorre de mandamento constitucional. O interesse público do ato é inegável, atraindo-se a o princípio da publicidade dos atos públicos, nos termos do art. 37, caput, da CRFB/88. 
    Conforme comprovado documentalmente no processo de cassação, ao menos duas reuniões da Comissão Processante foram, de fato, realizadas de forma virtual, sem que conste qualquer possibilidade de participação/acompanhamento pelo povo. 
    A ata da Quarta Reunião da Comissão Processante, realizada em 24/04/2020 (parte 6, fl. 117/118 do processo de cassação) informa que somente conseguiriam participar da reunião aqueles que possuíssem um “link” que fosse enviado pelos membros da Comissão. (…)
    Ou seja, só poderia participar daquela reunião aqueles que tivessem autorização (um “link”) da Comissão, e não, qualquer do povo, o que viola gravemente o rito estabelecido na legislação federal.”
    Neste ponto, o reclamante conclui:
    “A tramitação do processo de cassação ocorrido sem o crivo do público (de maneira exclusivamente interna) afrontou a Súmula Vinculante nº 46 deste Supremo Tribunal, na medida em que a Câmara Municipal de Uberlândia/MG violou os limites estabelecidos pelo legislador federal ao fazer inserir nas normas de processo e julgamento de cassação do Reclamante, modalidade de sessão não prevista no Decreto-Lei nº 201/1967 (virtualmente e sem a presença da população)”.
    O reclamante também aduz nulidade de sua citação haja vista a proibição, determinada por decisão judicial, de ter contato com servidores da Câmara Municipal de Uberlândia. Para tanto, pondera:
    “Veja-se, portanto, que somente a partir de 24 de março é que, em tese, seria possível que servidores da Câmara Municipal tivessem contato com os vereadores para fins de citação e/ou intimação. 
    Entretanto, cabe relembrar que o Reclamante estava sujeito a medidas cautelares em razão de duas operações diversas, ou seja, possuía duas decisões em processos distintos (habeas corpus) que determinaram a conversão da prisão em medidas cautelares (dentre elas a proibição de contato com servidores da Câmara e proibição de acesso ao referido local). 
    A Procuradoria da Câmara requereu autorização para citação/intimação do Reclamante apenas em um dos feitos, qual seja, o habeas corpus nº 556.117/MG, em trâmite no c. STJ (“Operação Má Impressão”). No habeas corpus relacionado à “Operação Guardião”, que tramitava no eg. TJMG (nº 1.0000.19.170896-5/000), não foi requerido a flexibilização das medidas cautelares, ou seja, persistia-se, ainda, a proibição de contato com servidores da Casa Legislativa, bem como seu ingresso nela. 
    Basta ver que, na cópia integral do processo de cassação não consta qualquer tipo de autorização judicial para flexibilização de contato com os servidores da Câmara Municipal em razão da ‘Operação Guardião’. Há apenas da autorização para tal flexibilização na ‘Operação Má Impressão’.
    Portanto, não houve ocultação do Reclamante nem mesmo sua ausência do Município de Uberlândia/MG. A açodada vontade em progredir com o processo de cassação do Reclamante, fez com que a Câmara Municipal desrespeitasse os procedimentos dispostos no Decreto-Lei 201/67, de observância obrigatória nos termos da Súmula Vinculante nº 46/STF, ao não diligenciar no habeas corpus em trâmite no TJMG para obter permissão para citar/intimar pessoalmente o Reclamante. 
    Tal fato subverteu o procedimento adotado pelo Decreto-Lei 201/1967 no que tange aos processos de cassação, violando a Súmula Vinculante nº 46/STF, impedindo o Reclamante de exercer sua ampla defesa e contraditório (garantias constitucionais). 
    Pode-se ler e reler o processo de cassação que não se encontrará qualquer tentativa válida de citação pessoal do Reclamante. 
    Portanto, verifica-se que o processo de cassação foi conduzido sem citação válida, o que é gravíssimo, já que a Câmara Municipal subverteu a disciplina de processamento contido no art. 5º, III, do Decreto-Lei nº 201/1967, ferindo a Súmula Vinculante nº 46/STF”. 
    Por fim, o reclamante requer “a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, para que seja cassado o Decreto Legislativo nº 820/2020, já que ocorreu violação procedimental do processo de cassação conduzido na Câmara Municipal de Uberlândia/MG, em desrespeito ao Decreto-Lei 201/67 de observância obrigatória nos termos da Súmula Vinculante nº 46, do Supremo Tribunal Federal”. 
    Solicitadas informações à autoridade reclamada, foram prontamente prestadas.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela improcedência da presente reclamação.
    É o relatório. Decido.
    Helio Ferraz de Oliveira indica como desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 46, assim redigida:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”
    A moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, contudo, não se apresenta no contexto de processamento de agente político por eventual prática de crime de responsabilidade, tampouco revela controvérsia relacionada ao exercício de competência legislativa pelos entes da Federação, em desrespeito à competência privativa da União.
    Nos autos em referência nesta ação, conforme consta da peça vestibular e se comprova pelos documentos juntados aos autos, cuida-se de processo de cassação de mandato de vereador por infração político-administrativa, alegando-se, por meio desta reclamatória, o desrespeito ao art. 5º, II, do Decreto-lei nº 201/1967, na condução do procedimento de cassação no âmbito da Câmara Municipal de Uberlândia e, por consequência, ao devido processo legal.
    O objeto da presente reclamação, portanto, não possui aderência estrita com o paradigma, valendo-se o reclamante como inadmissível sucedâneo de recurso, a fim de questionar matéria que deve se desenvolver pelos meios processuais adequados e, ao menos no atual estágio do debate, sequer apresenta matéria constitucional passível de conhecimento pelo STF.
    Acerca do uso da reclamação com fundamento na Súmula Vinculante nº 46 como inadmissível sucedâneo de recurso ou ação judicial adequada, vide precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 39.407/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 31.778/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).
    “RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o revelado em verbete vinculante tido como inobservado. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus” (Rcl nº 35.098/MG-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 5/3/2020).
    Ademais, colhe-se da informações fornecidas pela autoridade reclamada:
    “Obedecendo a sequência constante da inicial, ressaltamos inicialmente que as reuniões ordinárias da Câmara Municipal ocorreram, normalmente, de forma virtual, de acesso a qualquer pessoa através da plataforma zoom. 
    Nunca houve reuniões secretas ou de portas fechadas. 
    Além do mais, as Portarias que trataram do tema (medidas temporárias de prevenção contra o covid19 – Portarias n.ºs. 311/20, 315/20, 474/20 e 492/20 – docs. anexos) estabeleceram que o expediente da Câmara sempre ocorreria, inclusive permanecendo em regime de plantão a seção de protocolo, que os departamentos estariam funcionando e que as pessoas poderiam ser atendidas, mas sem aglomeração e mais que as reuniões ordinárias seriam realizadas, virtualmente, e presenciais, tomando todas as precauções necessárias de distanciamento, utilização de máscaras e álcool gel, dentre outras medidas preventivas. 
    A população em geral, conforme já divulgado amplamente, para todos os órgãos de imprensa local e estadual, poderiam comparecer pessoalmente, desde que obedecidas as recomendações de distanciamento, na galeria da Câmara Municipal, e ainda como já constante da página oficial da Câmara, tiveram acesso, em tempo real de todos os julgamentos através dos seguintes acessos: 
    a) CANAL ABERTO DIGITAL ATRAVÉS DA TV CÂMARA - CANAL 45.3; 
    b) TV A CABO ATRAVÉS DA TV ASSEMBLEIA - CANAL 17; 
    c) YOUTUBE - https://www.youtube.com/user/UberlandiaCamara 
    d) SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA: 
    www.camarauberlandia.mg.gov.br – clicar no link: TVCâmara – assistir online ou 
    no endereço: https://www.camarauberlandia.mg.gov/imprensa/tv-camara 
    Além disso, tinha ainda a disposição do Reclamante, como fora disponibilizado a todos, a possibilidade de participação virtual através de dois links, com senhas. 
    (…)
    Todas as reuniões realizadas pela Comissão foram abertas, presenciais, onde se tomava todas as precauções de distanciamento, uso de máscaras, etc., sendo que a reunião de julgamento tinha inclusive a imprensa local presente”.
    Outrossim, no que se refere à suposta nulidade da citação, assim noticiou a autoridade reclamada:
    “Após serem presos, os detentos, dentre eles o Reclamante, impetraram habeas corpus negado pelo TJMG e deferido pelo STJ, mediante imposição de medidas alternativas e dentre elas a proibição de ter contato com servidores da Câmara Municipal. 
    Com a abertura dos processos de cassação, foi encaminhado petição ao Min. Sebastião Reis Filho, que se manifestou no sentido de que caberia ao Juiz de origem pronunciar a respeito, o ocorreu em 18.02.2020, quando o Dr. Antônio José F. de S. Pêcego autorizou os indiciados a terem contato com os “servidores do Poder Legislativo Municipal única e exclusivamente com aqueles designados para atuarem junto às comissões processantes dos procedimentos/processos de cassação” (fls. 69 do processo de cassação. Após este despacho, tentou-se citar o Reclamante e como não foi possível procedeu-se a citação por edital, conforme autorizado pelo inc. III, do art. 5°, do Decreto-Lei n.° 201/67. 
    Portanto não há que se falar em nulidade da citação, muito menos que o Reclamante estava impedido de ter contato com os servidores da Câmara Municipal. 
    Entretanto, caso haja o entendimento, como consta da inicial, que a citação somente poderia ocorrer após 24 de março, foi também cumprida esta determinação, já que o prazo para apresentação de defesa começou a contar no dia 1° de abril de 2020 (fls. 87 do processo de cassação)”.
    Como se vê, tampouco a alegação de nulidade de citação encontra eco nos fatos demonstrados ou se adequa às hipóteses de cabimento da reclamação. 
    A propósito, transcrevo parcialmente o parecer do Ministério Público Federal, os quais conduzem às mesmas conclusões, agregando-se, assim, às razões de decidir:
    “(...) 10. Dispõe o enunciado da Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal que ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União’.
    11. Examinando os precedentes judiciais que deram origem à Súmula Vinculante (derivada da Súmula nº 722/STF), é possível identificar que o cerne do debate fundou-se na inconstitucionalidade de normas estaduais que disciplinavam o processo e julgamento de crimes de responsabilidades de Chefes do Poder Executivo e de membros dos demais poderes, cuja disciplina legal é regida pelas constituições estaduais.
    12. De início, verifica-se que a hipótese trata da cassação de mandato de vereador em razão da aplicação do art. 7º, inciso I e III, do Decreto-Lei 201/1967 (“Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: I – Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa; (...) III – Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública”).
    13. Segundo se depreende das informações fornecidas pela Câmara Municipal de Uberlândia, não houve desrespeito ao enunciado da referida Súmula Vinculante, pois o procedimento de cassação do mandato de vereador do Reclamante seguiu as disposições contidas no Decreto-Lei n.° 201/1967, inexistindo qualquer outro diploma legal aplicado ao caso.
    14. De fato, houve apenas a adaptação das reuniões da Comissão Processante ao período de combate à pandemia do COVID-19, sem qualquer ofensa ao princípio da publicidade, uma vez que as solenidades foram transmitidas ao vivo para o público, de maneira virtual, bem como foi permitida a participação da população pessoalmente, ainda que de forma restritiva.
    15. Nesse contexto, não houve usurpação da competência legislativa privativa da União, pois não houve por parte da Câmara Legislativa Municipal a definição de condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e/ou o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento dos agentes políticos. Tampouco, pode-se falar em criação de ‘modalidade de sessão não prevista no Decreto-Lei nº 201/1967 (virtualmente e sem a presença da população)’.
    16. Por oportuno, vale lembrar que ‘A aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment não viola a reserva de lei especial imposta pelo art. 85, parágrafo único, da Constituição, desde que as normas regimentais sejam compatíveis com os preceitos legais e constitucionais pertinentes, limitando-se a disciplinar questões interna corporis.’ (ADPF 378 MC, Rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-043 de 8/3/2016).
    17. Considerando a jurisprudência no sentido de que os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões da Suprema Corte indicadas como desrespeitadas, é inadmissível o pedido formulado na presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    18. Em contrapartida, quanto à nulidade do decreto de cassação do mandato por ausência de citação válida, a irresignação também não prospera, porque o que se afere dos autos é que o Reclamante recusou-se, indevidamente, a receber as diversas notificações advindas do seu processo de cassação de mandado eletivo, mesmo após a flexibilização da medida cautelar imposta em substituição à prisão preventiva, com a admissão do seu contado com os servidores do Poder Legislativo que atuavam junto à Comissão Processante.
    19. Destarte, não se verifica desrespeito ao enunciado vinculante, uma vez que observadas as regras procedimentais previstas no artigo 5º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/1967, sendo tomadas todas as providências necessárias à concretização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, dentro dos limites legalmente estabelecidos e cumprindo a finalidade a que se destinava, isto é, sua notificação.
    20. Na verdade, o Reclamante pretende discutir a interpretação dada ao Decreto-Lei nº 201/1967, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento da reclamação. A propósito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que ‘Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. (…) A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.’ (Rcl 43.626, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/11/2020).
    21. No mais, a conclusão a que se chega é a de que a situação do reclamante não guarda pertinência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 46 do STF, principalmente porque a Defesa pretende que seja reconhecida diretamente na Suprema Corte uma suposta nulidade na citação por edital, admitida por lei e pela jurisprudência do STF, com a consequente cassação do Decreto Legislativo que cassou seu mandato.
    22. Sendo distinta a questão objeto do ato reclamado com o disposto na Súmula Vinculante nº 46 deste Supremo Tribunal, incabível a presente reclamação, eis que ‘deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional’ (Rcl nº 12887-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2013)”. (Grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de janeiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente